Tribunal: TJDFT
Processo: 0748492-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748492-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRACELISA RODRIGUES FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do delito de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal (duas vezes), à pena de 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa. 2. A defesa postula a absolvição com base no princípio da insignificância, alegando a atipicidade material da conduta devido ao reduzido valor dos bens subtraídos (R$ 40,89). Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar para continuidade de tratamento médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso concreto; e (ii) estabelecer se a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar é justificável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria dos crimes de furto estão demonstradas nos autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Restituição, Boletim de Ocorrência Policial e prova oral colhida em juízo. 5. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica”. 6. Na hipótese, inaplicável o princípio da insignificância pois a recorrente é multirreincidente, não se encontra presente a reduzida reprovabilidade da conduta, ante a habitualidade criminosa. 7. Concedido o direito de recorrer em liberdade à apelante, o pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, em momento oportuno, órgão competente para verificar os requisitos legais previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, que trata das hipóteses específicas de cumprimento da pena em regime domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, não verificados no caso concreto. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar requer comprovação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional." Dispositivos relevantes citados: art. 155, caput, do Código Penal; art. 33, § 2o, alínea c, §3o, do Código Penal; art. 44, inciso II, do Código Penal; art. 117 da Lei de Execução Penal. Jurisprudência relevante citada: HC 84.412/SP, STF, rel. Min. Celso de Mello; AgRg no AREsp n. 1.075.739/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 29/11/2017; Acórdão 1328643, 0012066-47.2017.8.07.0001, rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 18/03/2021, publicado no DJe: 29/03/2021. A recorrente aponta violação aos artigos 155 e 182, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da atipicidade material da conduta. Alega que deve ser aplicado o princípio da insignificância, tendo em vista que preenchidos os seus requisitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 155 e 182, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela multireincidência, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.” (AgRg no AREsp n. 2.430.740/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91